Tribunal: TJSP
Processo: 1000709-96.2017.8.26.0430
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-22
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR BENFEITORIAS – Posse de má-fé – Inexistência de justo título identificada em ação correlata – Falta de justa causa jurídica que impede a caracterização da boa-fé – Ausência de benfeitorias necessárias – Benfeitorias em terreno alheio executadas sem técnica e fora dos padrões construtivos, apresentando fissuras, ferragens fora das especificações e telhado solto com

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR BENFEITORIAS – Posse de má-fé – Inexistência de justo título identificada em ação correlata – Falta de justa causa jurídica que impede a caracterização da boa-fé – Ausência de benfeitorias necessárias – Benfeitorias em terreno alheio executadas sem técnica e fora dos padrões construtivos, apresentando fissuras, ferragens fora das especificações e telhado solto com vazamentos, sem real proveito aos apelados, diante da necessidade do desfazimento ou completo refazimento - Recurso desprovido.